Tribunal: TJSP
Processo: 2218567-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC).
Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. Insurgência contra decisão que, acolhendo o valor atribuído à causa, determinou o processamento do recurso Juizado Especial – Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil – Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC).
Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. Insurgência contra decisão que, acolhendo o valor atribuído à causa, determinou o processamento do recurso Juizado Especial – Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil – Decisão agravada que não está contemplada nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC/2015 – Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do art. 932, III, primeira parte, do CPC/15.
Decisão mantida.
Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Interno no 2218567-66.2020.26.0000/50000 Voto 22680 tcn
Registro: 2020.0001003099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2218567-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes
MARIO
CESAR
RODRIGUES,
IANDARA
GOMES
LUME
MONTANARO, TAKENOBU TSUFA, ISRAEL PIACENTE, LUIZ CARLOS DE
CARVALHO, GAURANO LULLA, ANNA ZILDA PRADO VENANCIO, MARIA
IMASIL DOS SANTOS, LUIZ CARLOS FOLTUERYE e HÉLIO VANI BRANDI,
é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Interno no 2218567-66.2020.26.0000/50000 Voto 22680 tcn
AGRAVO INTERNO No 2218567-66.2020.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO PAULO
Agravantes: MARIO CESAR RODRIGUES (E OUTROS)
Agravada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz (a) da causa: OTÁVIO TIOITI TOKUDA
Voto no 22680
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, “caput”, do
NCPC).
Insurgência contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso de agravo de instrumento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
COMPETÊNCIA.
Insurgência
contra decisão que, acolhendo o valor atribuído à
causa, determinou o processamento do recurso
Juizado Especial
Recurso interposto sob a
égide do Novo Código de Processo Civil

Decisão agravada que não está contemplada nas
hipóteses de cabimento de agravo de instrumento
previstas no artigo 1.015 do CPC/2015 Agravo
de instrumento não conhecido, nos termos do art.
932, III, primeira parte, do CPC/15.
Decisão mantida.
Agravo interno não provido.

Vistos.
Cuida-se de agravo interno interposto com
fundamento no artigo 1021 e seguintes do Novo Código de
Processo Civil, por Mário César Rodrigues (e outros), contra a r.
decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.
Batem-se os agravantes pela reforma do
julgado, repisando os argumentos manifestados em sede de
agravo de instrumento, asseverando que correm “prejuízo
irreparável com a remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda, já que com base no princípio da celeridade,
constantemente são proferidas decisões para limitação do polo
passivo, fazendo com que os servidores tenham que ingressar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Interno no 2218567-66.2020.26.0000/50000 Voto 22680 tcn
com novas ações, perdendo parte do período prescricional que
fazem jus”.
Processado o recurso com intimação da
agravada
para
manifestação
(fls.
11/12),
o
recurso
foi
respondido (fls. 16/19).
É o relatório.
Fundamento e voto.

O recurso foi extraído dos autos de ação
declaratória, reconheceu a competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública para o conhecimento da causa.
É de se ressaltar que o presente recurso
foi interposto sob a égide no Novo Código de Processo Civil,
uma vez que a decisão agravada foi proferida em 31/07/2020.
É que, uma das principais mudanças no
Novo Código de Processo Civil, em matéria recursal, é o rol das
hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, previsto no
art. 1015 do NCPC.
E,
consoante
salientado
por
este
Relator, a decisão ora combatida não está contemplada nessas
hipóteses, não sendo mais admissível na nova sistemática
recursal, a reforma de decisão que declina a competência.
Nesse sentido, confiram-se, precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Decisão
recorrida
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Interno no 2218567-66.2020.26.0000/50000 Voto 22680 tcn
determinou a remessa dos autos á Vara do Juizado Especial
Cível, Criminal e Fazenda Pública de Bebedouro
Insurgência
Impossibilidade
Hipótese não contemplada pelo rol
taxativo estampado nos incisos do artigo 1015, do Código de
Processo Civil
CPC/15
Impossibilidade de conhecimento
do recurso, nos termos preconizados pelo artigo 932, caput e
inciso
III,
do
Código
de
Processo
Civil

CPC/15

Precedentes
desta
Corte
de
Justiça

Recurso
não
conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2160261-46.2016.8.26.0000, Comarca de Bebedouro, 1a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
06/09/2016).
“Agravo
de
Instrumento

Decisão
que
declarou
a
incompetência absoluta do Juízo de origem e determinou a
redistribuição dos autos a uma das varas do Juizado Especial
da Fazenda Pública
Inadmissibilidade do recurso
Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões
interlocutórias de versarem sobre as matérias ventiladas no
art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC/15
Rol
taxativo.
Recurso
não
conhecido.”
(AI.
no
2145160-66.2016.8.26.0000, Comarca de Bebedouro, 3a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. em 18.10.2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DIGITAL

Decisão
que
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda
Pública

Decisão
interlocutória
proferida
em
03.06.2016
Aplicação do Enunciado Administrativo de no 3,
do C. Superior Tribunal de Justiça
Ausência de previsão da
hipótese do art. 1.015 do Novo CPC
Rol taxativo
Decisão
mantida

Recurso
não
conhecido.”
(AI
no
2126085-41.2016.8.26.0000, Comarca de São Paulo, 3a Câmara
de Direito Público, Rel. Maurício Fioritto, j. em 26/07/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA

COMPETÊNCIA
Decisão que declinou a competência e
determinou a remessa dos autos a Vara do Juizado Especial
Civil, Criminal e da Fazenda Pública
Pleito de reforma da
decisão para manter os autos no Juízo comum
Inadequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Interno no 2218567-66.2020.26.0000/50000 Voto 22680 tcn
do recurso interposto
Decisão que não pode ser objeto de
agravo de instrumento, pois não está elencada no rol taxativo
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
Recurso não
conhecido.” (AI. no 2171398-25.2016.8.26.0000, Comarca de
Bebedouro
3a Câmara de Direito Público, Rel. Kleber Leyser
de Aquino, j. em 11.10.2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FUNCIONÁRIO
PÚBLICO
MUNICIOPAL.
DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS.
INCOMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
NÃO CABIMENTO.
As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento são
previstas taxativamente no art. 1.015 do CPC. A decisão
interlocutória que declina a competência não é recorrível por
Agravo de Instrumento. Falta de previsão de hipótese de
cabimento. No caso, a decisão recorrida declinou da competência do juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública. Não cabe Agravo de Instrumento da decisão.
Ausência de pressuposto recursal. Agravo de Instrumento
não conhecido.” (AI no 2160189-59.2016.8.26.0000, Comarca de
Bebedouro, 4a Câmara de Direito Público, Rela Desa Ana
Liarte, j. em 26.09.2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. Valor da causa inferior a
60 salários mínimos. Fixação da competência nos termos do
artigo 2o da Lei no 12.153/09. Determinação de remessa dos
autos ao JEFAZ da Comarca que detém competência absoluta.
Hipótese de decisão interlocutória não contemplada nos
incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Recurso não
conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2160239-85.2016.8.26.0000,
Comarca
de
Bebedouro,
13a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j.
em 14.09.2016).
Releva notar que, ao decidir o Tema
Repetitivo no 988, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
entendeu que cabe o agravo de instrumento fora das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Interno no 2218567-66.2020.26.0000/50000 Voto 22680 tcn
elencadas, mitigando sua taxatividade, quando há urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso
de apelação: “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Como
se
vê,
a
adoção
deste
entendimento tem como pressuposto uma situação de absoluta
excepcionalidade e, como tal, deve ser vista.
No caso dos autos, estes requisitos não
se evidenciam, seja pela ausência objetiva da urgência da
matéria como que no futuro, sua apreciação, quando de eventual
apelação, não será inútil. Vale dizer, as questões trazidas
poderão voltar à discussão e ainda serão contemporâneas,
passíveis de modificação. Verifica-se desta forma, que a decisão
sob ataque não se enquadra na situação de excepcionalidade,
podendo ser discutida em momento oportuno, na forma do artigo
1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, é de ser reconhecida a
inadmissibilidade do recurso interposto.
Verifica-se,
portanto,
que
as
razões
deduzidas pelos ora agravantes não convencem do desacerto da
decisão combatida que, neste tópico, deve ser mantida.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo interno.
CAMARGO PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Interno no 2218567-66.2020.26.0000/50000 Voto 22680 tcn